Tribunal: TJDFT
Processo: 0701513-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA. MORTE NATURAL. VALOR ESTIPULADO NA APÓLICE. AUSÊNCIA DE MÁ-FE. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.
1. Inexiste má-fé da seguradora quando o valor do seguro nos casos de morte natural do segurado estiver estipulado no contrato celebrado e não houver indícios de vícios de consentimento.
2. É incabível a indenização por danos morais quando se trata de mero descumprimento contratual.
3. Os juros de mora em indenização securitária têm como termo inicial a data da citação.
4. Conheceu-se parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negou-se provimento ao apelo das autoras.